Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-03.2020.8.14.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ? Apenado que vinha cumprido pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual lhe concedeu o benefício do livramento condicional e, considerando possuir o aludido apenado residência fixada no Município de Moju, declinou da sua competência para o Juízo daquela Comarca, que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que a concessão do referido benefício ao apenado residente fora da comarca da execução, não conduz ao declínio de competência, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória eletrônica ao Magistrado do local da residência do apenado, a fim de que este fiscalize o cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o benefício. Assiste razão ao Juízo suscitante, ex-vi arts. 65 e 133, da LEP, de sorte que ainda se o apenado beneficiado com livramento condicional venha a mudar de domicílio, tal fato não implica no deslocamento de competência, sendo este entendimento ratificado pelo disposto no art. 12, do Provimento nº 006/2008-CJCI e precedentes. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO, declarando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para executar o livramento condicional imposto ao apenado RONILDO SOUZA SANTOS

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
PROCESSO Nº 0000261-03.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju
SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara das Execuções Penal da Região Metropolitana de Belém
INTERESSADO: Ronildo Souza Santos
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA - Apenado que vinha cumprido pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual lhe concedeu o benefício do livramento condicional e, considerando possuir o aludido apenado residência fixada no Município de Moju, declinou da sua competência para o Juízo daquela Comarca, que, por sua vez, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que a concessão do referido benefício
ao apenado residente fora da comarca da execução, não conduz ao declínio de competência, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória eletrônica ao Magistrado do local da residência do apenado, a fim de que este fiscalize o cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o benefício. Assiste razão ao Juízo suscitante,
ex-vi
arts. 65 e 133, da LEP, de sorte que ainda se o apenado beneficiado com livramento condicional venha a mudar de domicílio, tal fato não implica no deslocamento de competência, sendo este entendimento ratificado pelo disposto no art. 12, do

Provimento nº 006/2008-CJCI e precedentes.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO,
declarando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para executar o livramento condicional imposto ao apenado RONILDO SOUZA SANTOS
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o Conflito Negativo de Competência,
declarando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para executar o livramento condicional imposto ao apenado RONILDO SOUZA SANTOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em plenário virtual, concluída aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju e, como suscitado, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Em síntese, extrai-se dos autos que o Juízo da Vara das Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém concedeu ao apenado Ronildo Souza Santos o beneficio do livramento condicional, sendo que, em razão do mesmo possuir residência no Município de Moju, declinou a competência para que o Juízo responsável por aquela Comarca finalizasse as condições do livramento concedido, estabelecendo outras condições ou revogando as que entendesse necessárias.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender que a concessão de livramento condicional ao apenado residente fora da comarca do Juízo da Execução, não conduz ao declínio de competência, como o fez o Magistrado suscitado na hipótese, sendo cabível apenas a expedição de carta precatória eletrônica ao Juízo do local da residência do apenado, visando a fiscalização do cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o aludido benefício.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronunciou-se pela
procedência do presente conflito
, no sentido de ser declarada a competência do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

É o relatório.

VOTO

De pronto, ressalta-se assistir razão ao Juízo suscitante da Vara Única da Comarca de Moju, no sentido de que a concessão de livramento condicional ao apenado residente fora da comarca do Juízo da Execução, não conduz ao declínio de competência, como o fez o Magistrado suscitado na hipótese, conforme claramente disposto no art. 133, da Lei de Execuções Penais, acerca do livramento condicional,
verbis:
¿Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção¿.

Dispõe ainda, a Lei de Execuções Penais, em seu art. 65, que ¿
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
¿, ao qual, de igual modo, também competirá o ¿
cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca
¿,
ex-vi
inc. V, alínea
g,
do artigo 66, da mesma norma, sendo que, como se não bastasse, no mesmo direcionamento, tem-se o Provimento nº 006/2008-CJCI, que dispõe sobre a uniformização do procedimento nos processos de execução penal nas Comarcas do Interior do Estado do Pará, sendo imperioso transcrevê-lo, especialmente em seu art. 12,
verbis:
¿
Art. 12:
As penas e medidas alternativas devem ser cumpridas no próprio juízo sentenciante (vara criminal ou juizado criminal), salvo se na Comarca houver vara competente para a execução penal, quando será este o juízo competente para a fiscalização do cumprimento da pena ou da medida alternativa, na forma do que prevê a Resolução nº 24/2007 - Tribunal de Justiça do Estado do Pará (art. 4º), e,
na hipótese de mudança de domicílio, deverá ser expedida Carta Precatória para acompanhamento da medida pelo Juízo onde o condenado fixar residência (Resolução nº 024/2007, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Ademais, tal entendimento, vem sendo consolidado na jurisprudência pátria,
verbis:
STJ: ¿(...) havendo alteração do domicilio, a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada, inexistindo deslocamento de competência¿ (STJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 163.009 - PA (2018/0342065-5). RELATOR MINISTRO
RIBEIRO DANTAS
. J. 11/02/2019).
STJ: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO DA
CONDENAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE DEPRECAR A FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO
. (...)
Embora o apenado usufrua atualmente do benefício do livramento condicional, a competência para processar e julgar a execução da pena remanesce com Juízo da condenação, nos termos do art. 65 da Lei de Execuções Penais. A simples mudança de domicílio do condenado não implica no deslocamento da competência. Na verdade, consoante o disposto no art. 66, V, g, da LEP, cabe ao Juízo da execução a expedição de carta precatória, deprecando a fiscalização do cumprimento da pena ao Juízo do domicílio do apenado
(...).
(CC n. 113.112/SC, Ministro Gilson Dipp, DJe 17/11/2011) [...] 1. Segundo o atual entendimento desta Corte, os propósitos da Lei de Execução Penal são atendidos com a expedição de carta precatória pelo juízo da condenação para o do domicílio do apenado a fim de que nesta última localidade seja empreendida a fiscalização do cumprimento de pena restritiva de direitos.
(CC n. 115.754/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/3/2011 grifo nosso) [...] 1. A simples mudança de domicílio do condenado à pena restritiva de direitos para fora da sede do Juízo das Execuções Penais não provoca o deslocamento da competência, sendo certo que apenas deve ser deprecada a fiscalização do cumprimento das condições impostas na concessão da benesse, consoante o disposto nos arts. 65 e 66 da Lei de Execuções Penais. [...] (CC n. 98.167/SC, Ministro Jorge Mussi, DJe de 3/8/2009) [...] 1. No caso de mudança de domicílio do réu condenado, o juízo das execuções penais competente sendo este o indicado pela lei local de organização judiciária de onde o processo teve seu curso regular deve expedir carta precatória ao juízo da nova localidade para a realização da audiência admonitória e a fiscalização do cumprimento das condições estipuladas, bem como para o pagamento do saldo remanescente da prestação pecuniária, o que, evidentemente, não implica transferência da competência.
[...] (CC n. 40.781/SP, Ministra Laurita Vaz, DJ de 24/5/2004).
Ante o exposto, acolhendo o parecer e à vista dos precedentes, conheço do conflito para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Pedreira/SP, o suscitado, para processar e julgar os autos da execução penal de Cristian Guerino Mendonça; sendo-lhe facultada a expedição de carta precatória ao Juízo suscitante, a fim de que fiscalize o cumprimento da reprimenda. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 155.515 - AL (2017/0299108-7)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. J. 11/12/2017)

Com efeito, na hipótese, cabe a competência do feito ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, o qual deverá expedir carta precatória eletrônica ao Juízo do local da residência do apenado, ora suscitante, visando a fiscalização do cumprimento das condições impostas na decisão que concedeu o benefício em questão, sendo certo de ter sido a referida carta precatória, inclusive, regulamentada pela Resolução n. 23/2016-TJPA, que implementou o Processo Eletrônico Judicial na jurisdição da execução penal das penas e sanções privativas de liberdade e restrições de direito, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, cujo art. 36, assim transcrevo,
verbis:
¿Art. 36 - As cartas precatórias expedidas para as unidades judiciárias nas quais tenha sido implantado o SEEU tramitarão também em meio eletrônico e quando da devolução ao juízo deprecante será encaminhada certidão constando o seu cumprimento com a materialização apenas de peças essenciais à compreensão dos atos realizados¿.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente conflito negativo de competência,
declarando a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para executar o livramento condicional imposto ao apenado RONILDO SOUZA SANTOS
.

É como voto.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora